Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702841-73.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ADSON FERNANDO SANTANA MORAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Na petição de ID. 74865378, o apelante requer a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, tendo em vista que o apelado efetuou o pagamento de sua dívida, objeto do contrato em discussão nesta demanda. Dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator